Tribunal: TJMT
Processo: 1026902-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026902-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), NATALINO RIBEIRO - CPF: 576.535.008-97 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), TERCIO BENDE RODRIGUES - CPF: 769.077.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA, GIAN CARLO LEÃO PREZA e LUDOVICO ANTONIO MERIGHI contra decisão que, nos autos da Execução de Honorários nº 0002698-69.2009.8.11.0005, ajuizada em face de NATALINO RIBEIRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas INFOJUD e SERP. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por omissão na análise dos pedidos, informam a implementação do SNIPER e a desativação da CEIMT, o que inviabilizaria o uso da ANOREG sem ordem judicial. Requerem o deferimento das consultas patrimoniais pelos sistemas INFOJUD, SERP, SNIPER e ANOREG, diante da ineficácia das diligências anteriores realizadas por outros meios (BACENJUD, RENAJUD, CONAB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a prévia demonstração do esgotamento de diligências extrajudiciais para a autorização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD, SERP, SNIPER e ANOREG; e (
ii
) estabelecer se a omissão da decisão agravada quanto à análise dos pedidos viola o dever de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário para busca de bens do devedor, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, considerando-os instrumentos legítimos e eficazes para a efetivação da execução.

A negativa de acesso a sistemas como INFOJUD, SERP, SNIPER e ANOREG compromete a efetividade da tutela executiva e desrespeita os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.

A decisão agravada padece de omissão ao não enfrentar expressamente os pedidos formulados pelos agravantes em relação aos sistemas INFOJUD e SERP, limitando-se
a indeferir as consultas à ANOREG e ao SNIPER, o que viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do CPC.

O SNIPER, plataforma tecnológica instituída pelo CNJ (Resolução nº 335/2020), está em pleno funcionamento e integra o Programa Justiça 4.0, sendo ferramenta legítima para localização de ativos.

O sistema SERP, regulado pela Lei nº 14.382/2022 e pelo Comunicado CG nº 60/2025, permite consulta unificada aos registros públicos, sendo meio idôneo para pesquisas patrimoniais.

A ANOREG-MT, embora impactada pelo fim da CEIMT (Provimento CNJ nº 18/2024), ainda pode ser acessada mediante autorização judicial expressa, não sendo vedada sua utilização na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, SERP, SNIPER e ANOREG é legítima e não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A omissão na análise de pedidos de pesquisa de bens viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; Lei nº 14.382/2022; Resolução CNJ nº 335/2020; Provimento CNJ nº 18/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/04/2023,
DJe
20/04/2023; TJMT, AI 1035185-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/03/2025; TJSP, AI 2111523-12.2025.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 22/04/2025; TJMT, AI 1020064-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

AI

1026902-19.2025.8.11.0000

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA, GIAN CARLO LEAO PREZA, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

x

NATALINO RIBEIR
O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA, GIAN CARLO LEAO PREZA
e
LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Honorários 0002698-69.
2009.8.11.0005, ajuizada em face de NATALINO RIBEIRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens d
a
executad
a
.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada é nula por omissão, pois deixou de analisar os pedidos de pesquisa de bens em nome do executado através dos sistemas INFOJUD e SERP, limitando-se ao pronunciamento quanto aos pedidos de consultas aos sistemas ANOREG e SNIPER.

Argumentam que o sistema SNIPER já foi implementado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida.

Apontam ainda que a CEIMT foi desativada desde 01/07/2025, conforme Provimento nº 18/2024 do CNJ, o que inviabilizou o convênio anteriormente existente e as consultas diretas ao sistema ANOREG.

Por fim, ressaltam que o cumprimento de sentença se arrasta há mais de 11 anos sem solução efetiva, tendo as tentativas anteriores de localização de bens do executado, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e CONAB, restado infrutíferas.

Requereram a concessão de tutela antecipada recursal para que fossem deferidas as
consultas de bens em nome do agravado através dos
sistemas INFOJUD, SERP, ANOREG e SNIPER.
No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso para deferir as consultas aos sistemas mencionados.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
306986365
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de I
d.
313537892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada
.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2. Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra
os

sistemas INFOJUD, SERP, ANOREG e SNIPER.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (
ii
) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas
em sistemas eletrônicos como
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor. 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.

5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (
Sniper
), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ nº 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário
. 6. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via
Sisbajud
e
Renajud
, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório. 7. O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais,
conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso
parcialmente Provido
. Tese de julgamento
: A realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. O
indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERP-JUD
).

Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SERP-JUD. Reclamo da empresa exequente, ora agravante, que merece acolhimento. O SERP-JUD foi instituído pela Lei 14.382/22, a qual permite a utilização do sistema para consulta à indisponibilidade de bens decretada pelo Judiciário ou por entidades
públicas.
Ademais, o Comunicado CG 60/2025 também possibilita o uso do SERP-JUD para a pesquisa nacional de bens. Execução que se procede no interesse do credor. Decisão reformada.
Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21115231220258260000 Araraquara, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 22/04/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS – PESQUISAS PELAS FERRAMENTAS DIMOF, DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO –
ANOREG MT – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso as ferramentas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) e DOI, não servem para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veiculam informações referentes a movimentações financeiras pretéritas
, ressalvada a pesquisa de bens perante ANOREG/MT, por se tratar de informações de bens imóveis passível de constrição e
exigir ordem especifica.
Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10200643120238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/02/2024)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que a medida requerida não representa violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da pesquisa
nos
sistemas INFOJUD, SERP, SNIPER e ANOREG
, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, p
ara
deferir as consultas aos sistemas INFOJUD, SERP, SNIPER e ANOREG
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025